Tribunal: TJDFT
Processo: 0009892-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de repetição de indébito (ID ́s 13927978/13927980), porquanto o alvará de ID 14434792 foi levantado sem qualquer ressalva ou questionamento. Por oportuno, na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção na fonte da contribuição previdenciária "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto